Tribunal: TJDFT
Processo: 0747199-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSÓRCIO QUITADO. CONTEMPLAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE PAGAMENTO DO CRÉDITO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alega a recorrente que quitou integralmente as parcelas do consórcio para aquisição de bem móvel. Alega que recebeu a carta de crédito, mas optou pelo recebimento do crédito, o que foi negado pela recorrida. Assim, requer a reforma da sentença para que julgado procedente o seu pedido de indenização por dano material e moral.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48339341). Deixou de recolher o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID48216018).

3. Em contrarrazões, a recorrida impugnou o pedido da recorrente de gratuidade de justiça. Todavia, a autora juntou documentos que demonstram a sua hipossuficiência (ID 48444884 e ID 48444885), razão pela qual concedo-lhe o benefício.

4. Todo aquele que participa da cadeia de consumo auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros deve responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o do artigo 3o; parágrafo único do art. 7o; §1o do art. 25, todos do CDC). Desta forma, restando comprovada a participação do recorrido na cadeia de fornecimento, justifica-se a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

6. O §3o do art. 14 prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

7. No caso, resta incontroverso nos autos que a autora firmou contrato de seguro para aquisição de patinete elétrico pelo valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), bem como foi contemplada em 24/11/2021 com carta de crédito para a aquisição do bem. Ocorre que a autora optou pelo recebimento do crédito, que não foi pago até o momento. A requerida, por sua vez, afirmou que o pagamento não foi efetuado em razão da autora não ter quitado integralmente as parcelas do consórcio.

8. Verifica-se que, embora o contrato do consórcio estipule prazo original do grupo de 36 meses (tópico 39), a autora firmou o contrato por apenas 26 meses, conforme consignado no tópico 38 (ID 48215972 - Pág. 2). Assim, uma vez demonstrado o pagamento das 26 parcelas (ID 48215975), não há que se falar em inadimplência da consumidora. Registra-se que embora o banco afirme ausência de pagamento, não juntou qualquer documento que demonstre parcelas em aberto. Logo, inexiste justificativa para a retenção do valor.

9. Desse modo, considerando que a autora foi contemplada no consórcio e já decorreu o prazo para o recebimento o crédito, deve a requerida pagar o valor de R$ 3.973,53 (três mil novecentos e trinta reais e cinquenta e três centavos) conforme consignado na carta de crédito (ID 4821597).

10. No tocante ao dano moral, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade da consumidora. A parte autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Ademais, a parte requerente não comprovou que a ausência de recebimento do crédito tenha lhe causado maiores prejuízos. Danos morais não configurados.

11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar a autora a quantia de R$ 3.973,53 (três mil novecentos e trinta reais e cinquenta e três centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde 12/01/2022. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.